Tribunal: CARF
Processo: 13116.720268/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720268/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.290 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
EDU CRISTOVÃO MARTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. GANHO DE CAPITAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
O instituto constitucional da desapropriação tem natureza totalmente distinta
do instituto civil da compra e venda.
Não é possível, com base em mera interpretação, estender o benefício da
imunidade tributária ao produto da alienação de imóvel para fins de reforma
agrária.
Os valores recebidos por pessoa física em virtude de operação de compra e
venda de imóvel rural para fins de reforma agrária não estão isentos ou imunes
do imposto de renda, devendo, portanto, ser apurado o ganho de capital de
acordo com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720268/2014-10
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720268/2014-10

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
anos-calendário de 2011 a 2013, apurada em decorrência de apuração de Ganho de Capital na
alienação de imóveis.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fl.
606):
Do Procedimento Fiscal Segundo o TVF o contribuinte foi intimado em 19/7/2013 a
apresentar diversos documentos e esclarecimentos para: a) comprovar o estado civil e
regime de comunhão; b) disponibilizar cópias de escrituras públicas de compra e venda
de diversas propriedades rurais para verificação da aquisição e da alienação dos
imóveis; c) indicar se as benfeitorias correspondentes aos imóveis alienados em 2010
(Fazenda São Cristóvão – Glebas 6, 7, 8, 9 e 10 foram apropriadas como despesas da
atividade rural no ano de aquisição e como receita no ano da alienação; d) apresentar os
demonstrativos de apuração do ganho de capital separadamente para cada imóvel
alienado em 2010.
Em resposta o interessado apresentou documentos e alguns esclarecimentos: a) comprou
uma área de 3.945,3475 hectares do Sr. Guilherme Stein e esposa, registrada no
Cartório de Registro Geral de Cristalina/GO (escritura fls. 43 a 53), propriedade
posteriormente fracionada em oito glebas denominadas Fazenda São Cristóvão III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX e X e que permanece com as glebas III, IV e V; b) a Fazenda São
Cristóvão VI foi vendida a Larissa Guerra Martini e seu marido (escritura fls. 71 a 81),
as Fazendas São Cristóvão VII, VIII, IX e X foram vendidas em 18/6/2010 ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e não houve benfeitorias nestes
imóveis; c) apresentou demonstrativo de apuração do ganho de capital das glebas VII,
VIII, IX e X (fls. 82 a 92) e Declaração de ajuste do exercício 2011.
Após intimações ao cartório, ao INCRA e à empresa Furnas Centrais Elétricas, estes
enviaram à fiscalização esclarecimentos e Certidões das Escrituras, das Matrículas dos
Imóveis e Laudos de Avaliação elaborados por técnicos de Furnas, utilizados na
aquisição das fazendas I, II, VII, VIII, IX e X (fls. 277 e 278).
Devidamente intimado o contribuinte não atendeu à solicitação de apresentação do
Livro Caixa da atividade rural.
Diante dos fatos narrados e do exame da documentação disponibilizada, a autoridade
autuante apurou as seguintes infrações:
Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
Conforme relato fiscal, consta das Escrituras de Compra e Venda com Quitação do
Preço e Outras Avencas (fls. 107 a 267), como vendedores Edu Cristóvão Martini e a
esposa Gleonicy Fátima Guerra Martini e do outro como comprador o INCRA,
comparecendo como interveniente anuente Furnas Centrais Elétricas.
O TVF informa que o contribuinte, na DIRPF do exercício 2011 declarou os
rendimentos oriundos da alienação como isentos por entender tratar-se de
desapropriação, mas a situação examinada não está de acordo com o artigo 184, § 5o da
Constituição Federal, ou seja, não se está diante de desapropriação para fins de reforma
agrária. Fundamenta esta parte do lançamento no artigo 19 da Lei 9.393/96, segundo o
qual no artigo 8o dispõe que o custo de aquisição será o Valor da Terra Nua – VTN
declarado. Na DITR/DIAC/DIAT do ano de 2005 o imóvel denominado Fazenda
Manacá, com área total de 5.173,50 ha foi declarado o VTN de R$780.000,00, o que
corresponde ao VTN/ha de R$150,7683.
Em 2005 os imóveis registrados sob os nos 11.333, 3.700 e 11.332 tiveram suas áreas
retificadas, conforme demonstrado nos itens 37 a 39 de fl. 27, o que culminou com a
retificação da área total de 5.173,50 para 5.227,77 ha. A fazenda Manacá que envolve as
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720268/2014-10

três matrículas mencionadas foi adquirida em 18/10/2005. Posteriormente, houve
mudança de nome para Fazendas São Cristóvão I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X.
As tabelas de fl. 401 demonstram o VTN nos anos de aquisição e de alienação e a tabela
de fl. 402 indica a apuração do ganho de capital. Às fls. 403 a 515 constam os
demonstrativos de apuração do ganho de capital.
Tendo em vista o regime de comunhão universal de bens adotado pelo contribuinte e
Gleonicy Fátima Guerra Martini, a tributação ocorre à base de 50% para cada um deles
relativamente aos bens comuns.
Com base na tabela 3 de fl. 402 o ganho de capital, observadas as reduções legais,
apurado em 2010 em relação a cada uma das propriedades alienadas é o seguinte:
...
Omissão de Rendimentos da Atividade Rural – Arbitramento do Resultado
Com base no que dispõem a Lei 8.023/90 e o Regulamento do Imposto de Renda sobre
a tributação da atividade rural, a autoridade lançadora informa que o valor da alienação
dos investimentos integra a receita bruta da atividade rural no mês da alienação. O valor
dos investimentos/benfeitorias na venda será apurado pela diferença entre o valor da
alienação constante da Escritura Pública de Compra e Venda e o valor da terra nua
(VTN) declarado na DITR/DIAT do ano da alienação.
Prossegue afirmando que o sujeito passivo optou em sua DIRPF exercício 2011 pela
tributação da atividade rural pelo resultado das receitas menos despesas. O contribuinte
apurou totalmente em sua DIRPF o resultado da atividade rural dos imóveis rurais
Fazenda São Cristóvão VII, VIII, IX e X enquanto a esposa apurou totalmente em sua
declaração de ajuste o resultado dos imóveis I e II.
Em obediência à opção do casal em suas DIRPF, a apuração da omissão de rendimentos
pela venda das benfeitorias então foi feita totalmente no Sr. Edu Cristóvão em relação
às glebas VII, VIII, IX e X e na Sra. Gleonicy Martini em relação às glebas I e II.
Ainda nos termos do TVF, a legislação tributária prevê que o resultado da atividade
rural produzido pelos bens comuns do casal, em decorrência do regime de casamento,
deve ser apurado e tributado pelos cônjuges à base de 50% para cada. Opcionalmente,
este resultado poderá ser tributado pelo total na declaração de um dos cônjuges, junto
com a totalidade dos demais rendimentos.
Resguardada a opção adotada pelo sujeito passivo, foi apurado o resultado da atividade
rural totalmente (100%) e separadamente em cada um dos cônjuges de acordo com a
opção na DIRPF, nos termos do artigo 4o da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
De acordo com os itens 61 a 63 do TVF, fls. 31 e 32, primeiramente foi apurado o valor
da benfeitoria para cada gleba, observado que o VTN está de conformidade com as
escrituras e DITR/DIAT e em seguida o resultado da atividade rural, arbitrado em 20%,
conforme legislação tributária já mencionada, em razão da falta de apresentação do
Livro Caixa da Atividade Rural. As tabelas a seguir demonstram o trabalho de apuração
fiscal.
Valor das benfeitorias
Compensação Indevida de Prejuízos da Atividade Rural
O prejuízo da atividade rural apurado erroneamente pelo contribuinte no ano-calendário
2010 no montante de R$75.145,20 foi compensado indevidamente nos anoscalendário
2011 (R$55.223,33) e 2012 (R$19.921,87), conforme DIRPF de fls. 429 a 453.
De acordo com os artigos 14 a 16 da Lei 8.023/90 o contribuinte não poderia compensar
o prejuízo apurado por dois motivos: a) primeiro porque não teve prejuízo fiscal e, b)
em segundo lugar, diante do arbitramento, ainda que houvesse resultado negativo ele
perderia o direito à compensação do prejuízo em virtude da falta de escrituração do
Livro Caixa.
Representação Fiscal para Fins Penais
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720268/2014-10

Em razão do exposto, foi lavrada representação fiscal para fins penais pela prática, em
tese, do crime tipificado no artigo 1o, inciso I da Lei 8.137/90.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a peça de defesa de fls. 543 a 547,
na qual alega em síntese: 1. adverte que a autoridade lançadora interpreta de forma
literal a legislação do imposto de renda, ao entender que somente a desapropriação para
fins de reforma agrária estaria isenta, o que não está correto por tratar-se na verdade de
não incidência prevista no artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda. Cita o
Decreto no 433/1992 para afirmar que o INCRA não precisa tão somente de se utilizar
da desapropriação para fazer a reforma agrária;
2. entende que esta fórmula foi utilizada para se promover o assentamento de moradores
de programa de reforma agrária atingidos por obra de barragem de Furnas. Devido à
função social e a rápida mudança do acampamento, optou-se pela aquisição da área por
meio da compra e venda;
3. destaca que apesar de o artigo 111 do Código Tributário Nacional não comportar
muitas discussões no âmbito da legislação tributária, sua análise à luz da Constituição
Federal permite alguma relativização, pois uma coisa é interpretar as outorgas de
isenção de forma literal, outra é interpretar literalmente o próprio artigo 111;
4. discorda do entendimento fiscal segundo o qual a não incidência de imposto de renda
somente ocorre no caso de desapropriação destinada à reforma agrária, ao passo que a
venda mesmo tendo a mesma destinação seria tributada;
5. afirma que seu objetivo é definir se a não incidência do IR se dá pela forma ou pelo
destino da coisa, no caso presente a reforma agrária, que foi efetuada dentro do que
dispõe o Decreto 433/1992 que prevê a compra de determinado imóvel para esse fim;
6. assevera que houve pagamento pelo valor das propriedades por uma questão de
acordo entre as partes, mas na verdade trata-se de uma indenização, definida por laudo
de avaliação;
7. aduz que os tribunais federais vêm continuamente acolhendo a tese de não incidência
do imposto de renda nas indenizações em dinheiro, observando-se que em quase todos
os casos os julgamentos há menção à Súmula 39 do Tribunal Federal de Recursos. Cita
julgados do antigo Conselho de Contribuintes;
8. Ao final, pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BH), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada (fl.
364):
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. GANHO DE CAPITAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL RURAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
Interpreta-se de forma literal os casos de imunidade e isenção tributária.
Não se aplica a regra imunizante do art. 184, § 5o da Constituição Federal à reforma
agrária realizada por meio de compra e venda de imóvel rural pelo Poder Público.
Os valores recebidos por pessoa física em virtude de operação de compra e venda de
imóvel rural para fins de reforma agrária não estão isentos ou imunes do imposto de
renda, devendo, portanto, ser apurado o ganho de capital de acordo com a legislação de
regência.
ARBITRAMENTO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. PREJUÍZOS DA
ATIVIDADE RURAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Recurso Voluntário
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720268/2014-10

O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 18/9/2014012 (fl. 629) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 20/10/2014 (fls. 631 e seguintes),
por meio do qual, após relatar os fatos, inicialmente se insurge quanto ao fato de ter o julgador
de piso considerado não impugnada parte das matérias objeto do lançamento, quais sejam:
1 - ARBITRAMENTO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL (COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE PREJUÍZOS DA ATIVIDADE RURAL); e
2- OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Por esse motivo pretende seja considerado nula a decisão recorrida, alegando
cerceamento do direito de defesa.
No mérito, reitera as teses já apresentadas à apreciação da primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente alega o recorrente ser nula a decisão recorrida por ter entendido que
parte das matérias objeto do lançamento não teriam sido impugnadas. Tais matérias são:
1 - OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
BENS E DIREITOS; e
2- OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
A impugnação está às fls. 543 a 547 e sua leitura permite perceber que o
contribuinte naquela oportunidade não verteu uma linha sequer sobre tais matérias, limitando sua
impugnação em tratar apenas sobre as questões de venda e desapropriação para fins de reforma
agrária. Vejamos como inicia a impugnação:
I - O DIREITO
II-1 PRELIMINARMENTE
O contribuinte vai contestar a interpretação dada pela autoridade fiscal, de que houve
tão somente uma venda e não desapropriação.
Em sua argumentação das fls. 24 - item C - DA APURAÇÃO DOS FATOS - C.1 -
DESAPROPRIAÇÃO PARA FIN DE REFORMA AGRARIA X OPERAÇÃO DE
COMPRA E VENDA - diz ele em sua explanação, citando caso que o imóvel foi
adquirido pelo INCRA através de Furnas, por intermédio de um Termo de Acordo de
Cooperação e não houve a desapropriação.
...
II-2 DO MÉRITO
Como vemos, nós temos um impasse no entendimento da autoridade fiscal, que
interpreta de forma literal a legislação do IR, ou seja, somente a desapropriação para
fins de reforma agraria estaria isenta, alias isenta, não, é caso de não incidência prevista
no artigo39 do Regulamento do Imposto de Renda.
...
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720268/2014-10

A seguir passa a tratar exclusivamente dessa matéria, de forma que rejeito a
alegação de nulidade.
Quanto à matéria conhecida desde o julgamento de piso, o tema não é estranho a
este Conselho e meu posicionamento é por acompanhar a decisão recorrida, no sentido de que
não se aplica no presente caso a imunidade prevista no § 5o do artigo 184 da Constituição
Federal, uma vez que não se trata de operações de transferência de imóveis desapropriados para
fins de reforma agrária, mas sim de venda de imóveis. Nesse mesmo sentido, adoto os
fundamentos lançados no voto vencedor proferido no Acórdão 9101-002.483, de 22 de
novembro de 2016, como minhas razões de decidir, transcrevendo-os no necessário:
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
COMPRA E VENDA.
O instituto constitucional da desapropriação tem natureza totalmente distinta do instituto civil
da compra e venda. Na compra e venda o que impera é a vontade das partes, uma em
alienar, a outra em adquirir. Na alienação de imóvel para fins de reforma agrária, o
proprietário da terra é quem fixa o preço da alienação ou, ao menos, é ele quem precisa
concordar com o preço oferecido. Na desapropriação, há a perda da propriedade por um ato
unilateral e soberano do Poder Público que, como contrapartida, oferece uma
indenização também estipulada unilateralmente pelo mesmo Poder Público, pouco
importando a vontade do proprietário de deixar de ter a posse/propriedade sobre o
imóvel. Não é possível, com base em mera interpretação, estender o benefício da
imunidade tributária ao produto da alienação de imóvel para fins de reforma agrária.
...
Incidência da Imunidade Tributária sobre a Compra e Venda para Fins de Reforma
Agrária.
Inicio este tema aduzindo que a imunidade tributária se dá quando o legislador
constituinte, ao promover a repartição de competência, deixa fora do campo de
incidência tributária certos bens, pessoas, patrimônios ou serviços. Assim, a imunidade
tributária é um instrumento limitador do poder de tributar, excluindo da esfera de competência
de determinado ente federativo situações previamente disciplinadas no texto constitucional.
O Professor Paulo de Barros Carvalho traz o seguinte conceito de imunidade:
“A classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas, contidas no texto
da Constituição Federal, que estabelecem de modo expresso a incompetência das
pessoas políticas de direito interno, para expedir regras instituidores de tributos que
alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas.” (Curso de direito
tributário. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 178).
Vê-se, então, que a imunidade atinge uma classe finita e determinável, é estabelecida
de modo expresso, alcançando situações específicas e suficientemente caracterizadas.
Diante disso, e rendendo minhas homenagens à riqueza com que foi abordado o tema neste
julgamento, não posso concordar que, por via de interpretação, seja estendida a imunidade
tributária prevista no art. 184, da Constituição Federal, sobre imóveis desapropriados
para reforma agrária, ao caso em tela, que trata de alienação - compra e venda - ainda que
para a mesma finalidade, no caso, para reforma agrária, e isto por inexistência de
expressa disposição constitucional nesse sentido.
Como já exaustivamente dito, a imunidade tributária que alcança os imóveis desapropriados
para reforma agrária encontra-se prevista no art. 184, da Constituição Federal:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e
justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor
real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja
utilização será definida em lei.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720268/2014-10

§ 1o As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
§ 2o O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma
agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 3o Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito
sumário, para o processo judicial de desapropriação.
§ 4o O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o
montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício.
§ 5o São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de
imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
Diante dessas premissas e, como já consignado, o instituto constitucional da desapropriação
tem natureza totalmente distinta do instituto civil da compra e venda. E a grande
distinção entre eles é o elemento volitivo, ou seja, a vontade do agente, presente em um e
ausente em outro.
Na desapropriação, há a perda da propriedade por um ato de soberania do Poder
Público, pouco importando a vontade do possuidor de deixar de ter a posse/propriedade sobre
o imóvel, imperando a vontade do Poder Público em tomar aquela propriedade para o fim de
reforma agrária. Aqui, não há uma contrapartida, já que não há qualquer tipo de
contrapagamento por um preço que fora pré-pactuado. O que existe é mera
compensação, via indenização, a ser estipulada também unilateralmente, pelo ente que
está a promover a desapropriação. Assim, ao possuidor/proprietário, não resta praticamente
nenhuma liberdade de decidir pela transferência de propriedade.
Por outro lado, na compra e venda, grosso modo, o que impera é a vontade das partes, uma
em adquirir, a outra em alienar. Há estipulação de preço, forma e local de pagamento e
essa negociação pode resultar até em ganho econômico para ambas as partes.
No presente caso o que ocorreu foi uma operação de compra e venda de imóvel rural
para fins de reforma agrária. O sujeito passivo, legítimo possuidor/proprietário do imóvel
rural denominado Fazenda Santa Mônica, vendeu-o, alienou-o, por sponte própria ao
Poder Público - INCRA, por um preço pré-estabelecido.
O ilustre relator afirma que, mesmo nas condições acima, e ainda que não haja
expressa disposição constitucional, a venda da Fazenda Santa Mônica pela pessoa jurídica
PLATINA AGROPECUÁRIA S.A. (antiga Hidalgo Participações), ao INCRA estaria
protegida pela imunidade constitucional. E faz isso a partir de uma interpretação muito
particular que estende o benefício da imunidade destinada aos imóveis desapropriados
para reforma agrária, ao imóvel rural alienado pela PLATINA AGROPECUÁRIA S.A.
Entendo que compete, privativamente ao Poder Judiciário e, em especial, ao STF, interpretar a
Constituição Federal, tarefa essa defesa ao agente administrativo mormente quando essa
interpretação resulta em limitar a competência tributária de um ente federativo que foi
legitimamente atribuída pelo legislador constituinte. Isto porque, como dito, ao falar de
competência não estamos a tratar apenas do poder de tributar mas também na limitação a este
poder. Outro não poderia ser o diploma legislativo a tratar de competência dos entes tributários
senão a Constituição Federal, pois são normas que definem o modo de aquisição e limitação
do poder Estatal.
É bem verdade o que aqui tanto se consignou a respeito da situação em que se encontrava o
imóvel rural alienado, correndo o risco de ser invadido por integrantes de movimentos
sociais. Essa situação pode ter influenciado, de certa forma, a vontade do sujeito passivo em
proceder a alienação, por entender que essa seria a melhor ou até a única solução para o seu
caso. Contudo, tudo o que se disse a respeito da falha do Poder Púbico em proteger a
propriedade particular, não garantir a posse pacífica de um bem pelo seu legítimo
possuidor, não pode ser justificativa para o Poder Público incorra em outro erro, o de, por
meio de seus agentes, descumprir uma prescrição constitucional.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720268/2014-10

O Decreto no 433, de 1992, com as alterações promovidas pelo Decreto no 2.614, de
1998, regulamentou a aquisição de imóveis rurais, para fins de reforma agrária, por meio da
compra e venda. Esse diploma legal prevê o seguinte:
Art. 1o. Observadas as normas deste Decreto, o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA fica autorizado a adquirir, mediante compra e venda, imóveis
rurais destinados à implantação de projetos integrantes do programa de reforma
agrária, nos termos das Leis nos 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993.
§ 1o. A compra e venda autorizada por este Decreto realizar-se-á ad mensuram, na forma
estabelecida pela legislação civil.
§ 2o. É vedada a aquisição de imóveis rurais, que, pelas suas características, não sejam
adequados à implantação de projetos integrantes do programa de reforma agrária. (NR)
(Redação dada ao artigo pelo Decreto no 2.614, de 03.06.1998)
Art. 2o. A aquisição imobiliária de que trata este Decreto ocorrerá, preferencialmente,
em áreas de manifesta tensão social para o assentamento de trabalhadores rurais,
visando atender à função social da propriedade.
Parágrafo único. Compete ao INCRA definir e priorizar as regiões do País
consideradas preferenciais para os fins do disposto neste artigo. (NR) (Redação dada
ao artigo pelo Decreto no 2.614, de 03.06.1998)
[...]

Art. 4o Definidas as regiões do País que atendem ao disposto no art. 2o, o INCRA procederá
à seleção dos imóveis rurais que pretende adquirir por compra e venda, a fim de neles
implantar projetos integrantes do programa de reforma agrária, destinados a reduzir
demandas de acesso à terra ou a aliviar tensões sociais ocorrentes na área.
Observa-se que o referido decreto prevê, de forma expressa, que tem preferência na
aquisição por compra e venda, para fins de reforma agrária, justamente o imóvel que se situe
em área de manifesta tensão social. Exatamente como no caso sob apreciação.
Portanto, a ameaça de invasão do imóvel por integrantes de movimentos sociais não
pode ser escusa para pretender-se exigir que a imunidade tributária dirigida aos imóveis
desapropriados para reforma agrária, alcance os resultados econômicos de uma compra e
venda, quando não há nada que disponha nesse sentido. Ao contrário, há expressa disposição
constitucional em via inversa.
Ademais, é de se ressaltar que ao proprietário que teve a posse esbulhada, se esse era o motivo
que comprometia a sua liberdade, se apresentavam possibilidades outras de retomar a
legitima posse do imóvel por meios jurídicos. Sim, é verdade que esses meios
poderiam demandar em um longo período de tempo, sem falar no prejuízo econômico, até que
se retornasse o resultado almejado, que poderia nem sequer ser experimentado. Mas esse tipo
de avaliação também não cabe neste momento porque macularia a parcialidade deste
julgamento. Afinal, todos nós estamos sujeitos ao mesmo ordenamento jurídico, com
suas virtudes e suas mazelas.
Voltando ao ponto, vimos que a grande distinção entre o instituto constitucional da
desapropriação e o instituto civil da compra e venda é a vontade. Numa compra e
venda a vontade das partes é aquela manifestada no estabelecimento de um preço, das
condições de pagamento desse preço. E só detém o poder de estabelecer preço e condições de
pagamento quem é o legítimo proprietário do imóvel, no uso e fruição de sua posse.
E o mesmo Decreto no 433, de 1992 (com alterações posteriores) deixa claro a partir de suas
previsões quem, no presente caso, detinha a vontade, a liberdade e, portanto, a posse do
imóvel rural Fazenda Santa Mônica:
Art. 4oA. Feita a seleção de um ou mais imóveis, o INCRA poderá proceder a abertura
de processo administrativo destinado a adquiri-los por compra e venda.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720268/2014-10

§ 1o. Cada processo administrativo de aquisição terá por objeto um único imóvel, e será
instaurado com a oferta de venda formulada pelo titular do domínio ou por seu
representante legal ou com a proposta de compra de iniciativa do INCRA, que poderão
abranger a totalidade ou parte da gleba.
§ 2o. A oferta de venda formulada pelo proprietário ou por seu representante legal deverá
conter o preço pedido, a forma e as condições de seu pagamento, e expressa permissão
para que o INCRA proceda à vistoria e avaliação do imóvel ofertado.
Claro está que é o proprietário da terra é quem fixa o preço da alienação para fins de reforma
agrária, ou, ao menos, é ele quem precisa concordar com o preço oferecido. Ora, se é
o proprietário quem fixa o preço da alienação do imóvel para o fim de reforma agrária,
é óbvio que não se trata de desapropriação, tampouco se pode dizer que há qualquer
semelhança com esse instituto. Como visto, na desapropriação, a perda da propriedade
se dá por um ato soberano e unilateral do Poder Público, e a indenização devida ao
proprietário pela expropriação também é estipulada unilateralmente pelo Poder Público.
Ao proprietário, neste caso, resta apenas se conformar...
Mais uma vez, e como bem lembrou o relator do voto condutor do acórdão atacado, a
desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária é instituto de estatura
constitucional, daí porque a “isenção” prevista no art. 184, § 5o, do Texto Magno é,
tecnicamente, uma imunidade, haja vista que não pode ser revogada pelo legislador ordinário.
O legislador constitucional restringiu a imunidade do imposto de renda exclusivamente
para os casos em que haja a perda da propriedade por ato do poder público, não podendo se
estender tal beneficio para os contribuintes que exerçam o direito de alienar por moto
próprio seus bens, independentemente da motivação que sustenta o exercício do direito de
comprar e vender e mesmo que a destinação seja para a reforma agrária. Essa imunidade
constitucional não pode ser estendida pelo agente administrativo, por meio de mera
interpretação, para o fim de limitar o poder de tributar de um ente da Federação, cuja
competência foi-lhe outorgada pela Constituição Federal.
Em face a tudo o quanto aqui se expôs, não se pode equiparar a venda realizada pelo
sujeito passivo, do imóvel rural em comento, à desapropriação, para o fim de incidir, ao
caso, a imunidade tributária.
Isso posto, é de se manter o lançamento, mormente como no caso presente, em
que não havia nenhuma pressão social (invasão de terras ou algo semelhante) que ensejasse a
desapropriação do imóvel.
Por oportuno, registro ainda que em recente reunião desta Turma, ocorrida em
12/7/2023, foi julgado o Processo de no 13116.720269/2014-64, do cônjuge do recorrente,
relatado pelo Conselheiro Martim da Silva Gesto, sendo que a Turma, por unanimidade, negou
provimento ao recurso. A decisão que restou assim ementada:
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
REJEIÇÃO.
ARBITRAMENTO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Nos termos do art. 16,
inciso III, do Decreto no 70.235/72, a impugnação mencionará os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. Preliminar de nulidade do acórdão rejeitada.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. GANHO DE CAPITAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL RURAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
Não se aplica a regra imunizante do art. 184, § 5o da Constituição Federal à reforma
agrária realizada por meio de compra e venda de imóvel rural pelo Poder Público.
Os valores recebidos por pessoa física em virtude de operação de compra e venda de
imóvel rural para fins de reforma agrária não estão isentos ou imunes do imposto de
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720268/2014-10

renda, devendo, portanto, ser apurado o ganho de capital de acordo com a legislação de
regência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 667
DF CARF MF
Original